Tribunal: TJDFT
Processo: 0731775-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731775-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONEL CARNEIRO DE ARAUJO NETO AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Leonel Carneiro Araújo Neto contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo n. 0727509-50.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com os seguintes fundamentos: “Defiro a gratuidade de justiça postulada pelo autor. Em demanda vergastando decisão de banca examinadora de concurso público que não reconheceu a declaração de pardo de candidato dele participante, como na hipótese “sub judice, não cabe ao Judiciário a análise da correção, ou não, daquela decisão, sob pena de substituição do juízo de valor dos membros daquela banca examinadora pelo do próprio autor ou de eventual perito judicial nomeado, malferindo, assim, a autonomia e a intangibilidade do mérito administrativo a que se refere a Doutrina; mas, apenas, o controle de legalidade mediante análise da conformação, ou não, do procedimento que antecedeu e redundou na decisão ora vergastada aos termos do Edital do certame público em questão que o disciplinam. Assim, não se divisando, neste momento processual, diante dos elementos de convicção que instruem a inicial, manifesta ilegalidade, por eventual inobservância ao Edital que o rege, no procedimento que redundou na rejeição da declaração de pardo do autor, INDEFIRO, por ora, a liminar por ele postulada visando à sua permanência na lista de candidatos aprovados dentro das vagas reservadas às cotas raciais, assim como eventual reserva de vaga. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos corréus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Cite-se e intimem-se, observando-se que a parte ré figura como parceira do TJDFT para expedição eletrônica.” Discorre o Agravante que se inscreveu no concurso público para provimento de vagas no cargo de Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior, Ênfase 16, Suprimento de Bens e Serviços - Administração, mas foi considerado inapto para concorrer às vagas destinadas a candidatos cotistas negros/pardos. Afirma que a autodeclaração constitui critério primário, e que os subsidiários visam tão somente evitar a ocorrência de fraudes. Argumenta que, ainda que o procedimento de heteroidentificação seja válido, a banca não deve se basear em critérios puramente subjetivos para aferir a condição de candidatos negros, sob o risco de tratamento desigual e, portanto, inconstitucional entre os participantes da seleção. Defende que as fotografias acostadas aos autos evidenciam que a pele do Agravante não é branca, seus cabelos não são lisos e seu nariz não é fino, o que demonstra haver inconsistências na avaliação pela Agravada. Destaca que, conforme entendimento do STF, quando houver dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. Informa que, além das fotografias, apresentou laudo dermatológico que o classificou no Grau IV da Escala de Fitzpatricki e que as suas características fenotípicas foram descritas em laudo antropológico, fatos que revelam a veracidade da sua autodeclaração. Defende a possibilidade de o Poder Judiciário anular o ato que indeferiu a autodeclaração. Requer a antecipação da tutela recursal, para ordenar a nomeação e posse do Agravante, até o julgamento final do processo ou lhe seja reservada vaga, a fim de garantir o resultado útil do processo. Sem preparo, por ser beneficiário de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação da tutela recursal exige fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito lesado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, analisa-se a legalidade do ato da banca que reprovou o candidato na etapa de heteroindentificação. O edital do concurso prevê as seguintes regras para o preenchimento das vagas destinadas aos candidatos negros: “3.2.6 Do procedimento de heteroidentificação das pessoas negras 3.1.6.1 As pessoas candidatas que se autodeclararam negras, se não eliminadas no processo seletivo público, serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração das pessoas negras, por meio de edital específico para essa fase. 3.2.6.1.1 Serão convocadas para o procedimento de heteroidentificação o equivalente a 3 (três) vezes o quantitativo do cadastro de reserva para pessoas negras constante no Anexo I deste edital para cada ênfase/polo de trabalho. 3.2.6.2 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 3.2.6.3 Para o procedimento de heteroidentificação, a pessoa que se autodeclarou negra deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 3.2.6.3.1 A comissão de heteroidentificação será composta por cinco integrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 3.2.6.3.2 Os currículos dos integrantes da comissão de heteroidentificação serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, no dia de divulgação do edital de convocação para essa fase. 3.2.6.4 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.4.1 A pessoa candidata que se recusar a realizar a filmagem do procedimento de heteroidentificação será eliminada do processo seletivo público, dispensada a convocação suplementar de pessoas candidatas não habilitadas. 3.2.6.5 A comissão de heteroidentificação utilizará exclusivamente o critério fenotípico para aferição da condição declarada pela pessoa candidata. 3.2.6.5.1 Serão consideradas as características fenotípicas da pessoa candidata ao tempo de realização do procedimento de heteroidentificação. 3.2.6.5.2 Não serão considerados, para fins do disposto no subitem 3.2.6.5.1 deste edital, quaisquer registros ou documentos pretéritos eventualmente apresentados, inclusive imagem e certidões referentes a confirmação em procedimentos de heteroidentificação realizados em concursos públicos federais, estaduais, distritais e municipais. 3.2.6.6 Será considerado(a) como pessoa negra aquela que assim for reconhecida pela maioria dos(as) membros(as) da comissão de heteroidentificação. 3.2.6.6.1 As deliberações da comissão de heteroidentificação terão validade apenas para este processo seletivo público. 3.2.6.6.2 É vedado à comissão de heteroidentificação deliberar na presença das pessoas candidatas. 3.2.6.6.3 O teor do parecer motivado será de acesso restrito, nos termos do art. 31 da Lei no 12.527, de 18 de novembro de 2011. 3.2.6.7 Será eliminado do processo seletivo público, a pessoa candidata que: a) se recusar a ser filmada no procedimento de heteroidentificação; b) prestar declaração falsa. 3.2.6.8 O(a) candidato(a) que não comparecer ao procedimento de heteroidentificação ou cuja autodeclaração não for confirmada no procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que possua nota ou pontuação suficiente. 3.2.6.9 Na hipótese de constatação de declaração falsa pela comissão de heteroidentificação, a pessoa candidata será eliminada do processo seletivo público e, se houver sido contratada, ficará sujeita à anulação da sua admissão, após procedimento administrativo em que lhe sejam assegurados o contraditório e a ampla defesa, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, na forma do parágrafo único do art. 2o da Lei no 12.990/2014. 3.2.6.9.1 Caso a comissão de heteroidentificação constate a prestação de declaração falsa pela pessoa candidata, os documentos e informações referentes à referida pessoa candidata serão encaminhados às autoridades competentes para adoção das providências penais cabíveis, juntamente com o parecer motivado emitido pela comissão. 3.2.6.10 O enquadramento ou não da pessoa candidata na condição de pessoa negra não configura ato discriminatório de qualquer natureza. 3.2.7 As pessoas candidatas que se autodeclarem negras poderão concorrer concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, desde que requeiram no ato da inscrição de acordo com sua classificação neste processo seletivo público. 3.2.8 As pessoas candidatas negras concorrerão concomitantemente às vagas reservadas a pessoas com deficiência, desde que requeiram no ato da inscrição e se atenderem a essa condição nos termos estabelecidos neste edital; e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no processo seletivo público. 3.2.9 Em cada uma das fases do processo seletivo público, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas às pessoas candidatas negras, nos termos da Lei no 12.990/2014, as pessoas candidatas autodeclaradas negras classificadas ou aprovadas dentro do número de vagas oferecido à ampla concorrência, sendo que essas pessoas candidatas constarão tanto da lista das aprovadas dentro do número de vagas da ampla concorrência como também da lista das aprovadas para as vagas reservadas às pessoas negras, em todas as fases do processo seletivo público. 3.2.9.1 De forma a preservar o quantitativo previsto no Anexo I deste edital para o cadastro de reserva para Pessoas Negras (PN), será acrescida à listagem de aprovadas como Pessoas Negras a mesma quantidade de pessoas candidatas que simultaneamente figurem na lista de aprovadas de Ampla Concorrência (AC) e na lista de aprovadas como Pessoas Negras (PN) nos mesmos cargos/ênfases/polos, observado o subitem 6.14.4 deste edital. 3.2.10 Em caso de desistência ou eliminação de pessoa negra aprovada em vaga reservada, a vaga será preenchida pela pessoa negra posteriormente classificada. 3.2.11 Na hipótese de não haver pessoas negras aprovadas em número suficiente para que sejam ocupadas as vagas reservadas, as vagas remanescentes serão revertidas para ampla concorrência e serão preenchidas pelas demais pessoas candidatas aprovadas, observada a ordem de classificação geral por ênfase e polo de trabalho. 3.2.12 A nomeação das pessoas candidatas aprovadas respeitará os critérios de alternância e de proporcionalidade, que consideram a relação entre o número total de vagas e o número de vagas reservadas à pessoas com deficiência e às pessoas negras. 3.2.13 O edital de resultado provisório no procedimento de heteroidentificação será publicado no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj e terá a previsão de comissão recursal, que será composta de três integrantes distintos dos membros da comissão de heteroidentificação, nos termos do respectivo edital. 3.2.13.1 Os currículos dos integrantes da comissão recursal serão disponibilizados no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/petrobras_23_ntj, durante o prazo de interposição de recurso contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação. 3.2.13.2 A pessoa candidata que não tiver a autodeclaração confirmada no procedimento de heteroidentificação poderá interpor recurso administrativo contra a referida decisão. 3.2.13.2.1 Para interposição de recursos contra o resultado provisório no procedimento de heteroidentificação, a pessoa candidata deverá observar os procedimentos descritos no respectivo edital de resultado provisório. 3.2.13.3 Em suas decisões, a comissão recursal deverá considerar a filmagem do procedimento para fins de heteroidentificação, o parecer emitido pela comissão e o conteúdo do recurso elaborado pela pessoa candidata. 3.2.13.4 Das decisões da comissão recursal não caberá recurso. 3.2.14 Demais informações a respeito do procedimento de heteroidentificação constarão de edital específico de convocação para essa fase O edital adota o sistema misto de identificação de candidatos pretos e pardos. A primeira classificação é realizada pela autodeclaração do candidato. Em seguida, a veracidade da autodeclaração é aferida por uma comissão designada para esse fim, com competência deliberativa. Como se sabe, a heteroidentificação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/8/2022 – Informativo n.o 746). De fato, a autodeclaração não é absoluta e o candidato pode ser submetido ao procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, todavia, tal presunção pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. No caso concreto, apesar de o Agravado ter declarado ser pardo, a comissão de heteroidentificação não reconheceu a condição autodeclarada. Os membros da comissão consideraram que o fenótipo do candidato não tem características marcantes da raça. É cediço que os atos emanados de órgãos administrativos não são passíveis de análise, exceto se forem ilegais ou desproporcionais. Cabe ao Judiciário, no exercício do controle da legitimidade, aferir a legalidade do ato administrativo, com base nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido enfrentar o mérito administrativo. No caso, malgrado os laudos apresentados unilateralmente pelo Agravante, em análise das poucas fotografias acostadas aos autos de origem, não é possível constatar, com convicção, características fenotípicas que indicam o enquadramento do Agravante como pardo. Assim, a priori, não se verifica ilegalidade apta a justificar a incursão no mérito administrativo e a supressão dos poderes da banca examinadora. Desse modo, ausente a verossimilhança fática e a plausibilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora